Tribunal: TCU
Processo: 025.969/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra deliberação que julgou irregularidades as contas dos recorrentes, com condenação em débito e aplicação de multa, em decorrência da não comprovação da regular aplicação de recursos advindos de convênio cujo objeto era dar apoio à realização de festividade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 927/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos de reconsideração; 9.2. quanto ao mérito: 9.2.1. dar provimento ao recurso interposto pelo sr. Ramilson Araújo Moraes, de modo a afastar a condenação em débito, bem como a sanção de multa que lhe fora aplicada por meio dos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 927/2020-TCU-Plenário ; 9.2.2. dar provimento parcial ao recurso interposto pela empresa Francisco Célio Saboya Freire-ME, atribuindo-se o seguinte valor ao débito imputado por intermédio do subitem 9.3.2 do Acórdão 927/2020-TCU-Plenário : "9.3.2 Francisco Célio Saboya Freire - ME Valor Original (R$) Data 14.062,50 23/4/2009" 9.2.3. reduzir o valor da multa aplicada por intermédio do subitem 9.4 do Acórdão 927/2020-TCU-Plenário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); 9.3. tornar nulo o Acórdão 927/2020-TCU-Plenário em relação à empresa J. Antônio de Morais Pires Eventos - ME, arquivando-se o presente feito em relação a este responsável, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do RITCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.4. manter inalterados os demais itens do acórdão recorrido; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Prefeitura Municipal de Aiuaba/CE e ao Ministério do Turismo.